Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-68.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Pirapozinho - Sentença a julgar procedente a demanda para condenar o ente público: a) a recalcular o valor do tributo com base nos valores venais relativos ao ano de 2016; b) a restituir à autora os valores a maior eventualmente pagos por ela, corrigidos monetariamente a partir do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Pirapozinho - Sentença a julgar procedente a demanda para condenar o ente público: a) a recalcular o valor do tributo com base nos valores venais relativos ao ano de 2016; b) a restituir à autora os valores a maior eventualmente pagos por ela, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA-E, até o trânsito em julgado e, após este termo, pela SELIC; c) ao pagamento de custas e despesas processuais, ressalvadas as isenções legais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação - Apelo da Municipalidade que não impugna especificamente os fundamentos do decisório combatido, limitando-se a repetir os argumentos suscitados em sede de contestação - Ofensa ao art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Princípio da Dialeticidade) - Apelação não conhecida.